Tribunal: TJMT
Processo: 1013003-17.2026.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013003-17.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Expropriação de Bens, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ISABEL FERREIRA BARCELO - CPF: 088.435.776-70 (ADVOGADO), MAURICIO DONIZETTI DE BORBA - CPF: 219.634.361-72 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
EMBARGOS
REJEITADO
S.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a a
gravo de instrumento

II. Questão em discussão

2. Verificar se o acórdão embargado incorreu em vícios de omissão ou contradição que justifiquem a integração da decisão, nos termos do art. 1.022 do CPC, ou se se trata de tentativa de rediscussão do mérito.

III. Razões de decidir

3. A ausência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material afasta os pressupostos dos embargos de declaração, não se prestando o recurso à rediscussão do mérito.

IV. Dispositivo e tese

4. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Os embargos de declaração são incabíveis para rediscutir o mérito da causa, sendo admissíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. 2. Inexistindo qualquer desses vícios, impõe-se sua rejeição.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por unanimidade,
negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de suspensão dos atos expropriatórios nos autos dos Embargos de Terceiro originários.

O embargante alega que
o acórdão teria extrapolado os limites cognitivos do Agravo de Instrumento ao emitir conclusões aparentemente definitivas sobre a validade da constrição e a suficiência da intimação realizada, configurando prejulgamento do mérito dos Embargos de Terceiro originários.

Apontou que haveria omissão e contradição quanto à distinção entre a intimação da penhora prevista no art. 835, §3º, do CPC e a mera comunicação do leilão judicial expedida pelo leiloeiro e
que
o
acórdão teria deixado de enfrentar os prejuízos processuais concretos decorrentes da ausência de intimação tempestiva da constrição.

Alega que haveria contradição lógica na afirmação de que o comparecimento espontâneo supriu eventual vício, porquanto referido comparecimento somente ocorreu após a ciência do leilão iminente.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os Embargos de Declaração se destinam unicamente a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o Tribunal de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, e não para novo julgamento da lide.

E não têm, em regra, caráter substitutivo ou modificativo, e sim
aclaratório
ou integrativo.

O acórdão embargado apreciou exclusivamente o pedido de tutela de urgência formulado pelo agravante, consistente na suspensão dos atos expropriatórios, sob o fundamento de que não teria sido citado para integrar a relação processual.

A análise realizada foi estritamente sumária, nos termos do art. 300 do CPC, limitando-se a verificar a presença, ou não, da probabilidade do direito e do perigo de dano aptos a justificar a concessão da tutela provisória postulada.

Nesse contexto, o acórdão concluiu que o agravante teve conhecimento do certame antes de sua realização, conforme demonstrado pelo telegrama recebido em 12/03/2026, anterior ao início do primeiro leilão designado para 27/03/2026, e que o comparecimento espontâneo mediante oposição dos Embargos de Terceiro evidenciou ciência inequívoca da constrição para fins de análise da tutela de urgência.

Não há, portanto, qualquer extrapolação dos limites cognitivos do recurso.

As considerações tecidas no julgado são inerentes ao exame da tutela de urgência e não vinculam o Juízo de primeiro grau quanto ao julgamento de mérito da ação originária, o que decorre naturalmente da própria natureza da cognição sumária, dispensando declaração expressa nesse sentido.

O pedido de decote de passagens do voto, por sua vez, não encontra amparo no sistema dos embargos de declaração, cujo objeto é restrito à integração ou esclarecimento do julgado nos termos do art. 1.022 do CPC, sendo inadmissível sua utilização como instrumento de reforma ou supressão de fundamentos do acórdão.

Quanto à alegada omissão e contradição sobre a distinção entre a intimação da penhora e a comunicação do leilão judicial
, importa destacar que o
acórdão
apenas considerou que de qualquer forma, o embargante teve ciência do leilão antes da sua realização.

A discussão acerca do momento exato em que teria ocorrido a intimação da penhora, da suficiência do ato praticado para preencher a exigência do art. 835, §3º, do CPC e dos eventuais prejuízos processuais decorrentes de eventual ausência de intimação tempestiva constitui matéria de mérito dos Embargos de Terceiro originários, a ser apreciada em sede de cognição exauriente pelo Juízo de primeiro grau, com ampla instrução probatória e contraditório pleno.

De toda forma, como os leilões foram realizados sem apresentação de lances, a urgência que motivava o pedido de suspensão ficou prejudicada
, pois
o imóvel permanece na esfera patrimonial do embargante, sem transferência de propriedade a terceiro arrematante, de modo que a análise definitiva acerca da suficiência ou não da intimação realizada e de suas consequências para a manutenção da penhora caberá ao Juízo de origem por ocasião do julgamento de mérito da ação originária.

Posto isso, é manifesto o intuito de rediscutir o mérito, contudo esta via é inadequada para esse propósito.

E é pacífico que “
o julgador não está obrigado a se manifestar sobre cada uma das alegações das partes, tampouco a enfrentar todas as teses expendidas em suas manifestações, respondendo, um a um, os argumentos nelas deduzidos, quando a decisão está suficientemente fundamentada
”. (
AgRg
no REsp 1181273/PB).

Até mesmo para fins de prequestionamento tem de estar configurado algum dos vícios a que alude o artigo 1.022 do CPC, ausentes no caso concreto.

Pelo exposto,

rejeito
os Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2026